Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal, o Juiz, diante do caso concreto e de suas peculiaridades, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. No mesmo sentido, a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inviável a realização do exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto e para a concessão dos benefícios externos se ausentes fatos concretos e se o pedido ministerial se fundamentar somente na gravidade dos crimes cometidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.